Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON DINIZ HONÓRIO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência, de no 1000682-66.2021.8.11.0018, ajuizada em face de SEBASTIÃO HONÓRIO, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da declaração expressa de que não possui condições de pagar as custas processuais e de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica, o Juízo de origem, erroneamente, decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, conforme certificado nos Autos, houve sentença de extinção da ação, em razão de acordo firmado entre as partes. (ID. 119041981)
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido pela decisão proferida, que tornou sem efeito o agravo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso em exame, houve a prolação de sentença na origem, sendo julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a revogação da tutela de urgência concedida, decisão que transitou em julgado em 04/04/2018. 2. Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, pela perda do seu objeto, uma vez que interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Recurso julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70076562164, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.